Tribunal: TCU
Processo: 005.304/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de Auditoria de Natureza Operacional, encaminhada pela AudElétrica - Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear, com o objetivo de avaliar a situação econômico-financeira de estatal sujeita à sua área de atuação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações para as providências administrativas decorrentes.